Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-52.2023.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800111-52.2023.8.14.0042

APELANTE: KELVI SERRAO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por KELVI SERRÃO LIMA, condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em regime inicial aberto. O apelante foi preso em flagrante com substância análoga a oxi, em quantidade compatível com a finalidade de tráfico, além de materiais destinados ao preparo e comercialização de drogas, tendo sido apontado por terceiro como fornecedor. A defesa pleiteou o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, e a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (ii) verificar a necessidade de reforma da sentença condenatória quanto à proporcionalidade da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento da prática do crime pelo acusado. Conforme o enunciado n.º 630 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". No presente caso, o réu limitou-se a admitir a posse da droga para consumo próprio, negando a prática de tráfico, o que inviabiliza o reconhecimento da atenuante.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes encontram-se robustamente comprovadas por meio dos depoimentos dos policiais militares, do auto de constatação provisória das substâncias entorpecentes e das circunstâncias fáticas que indicam a destinação das drogas ao comércio ilícito. O volume apreendido, os materiais encontrados na residência e o testemunho de terceiros corroboram a prática do tráfico pelo apelante.

A sentença está devidamente fundamentada, observando os parâmetros legais para fixação da pena, a gravidade do delito e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. A reprimenda aplicada mostra-se proporcional, adequada e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento pelo réu da prática da traficância, nos termos do enunciado n.º 630 da Súmula do STJ.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas é mantida quando a autoria e a materialidade são comprovadas por elementos robustos nos autos, como depoimentos testemunhais, apreensão de entorpecentes e demais evidências que indiquem a destinação comercial da substância.

A proporcionalidade e adequação da pena devem observar as circunstâncias do caso concreto, respeitando os parâmetros fixados pelo art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código Penal, arts. 59 e 65, III, "d"; Súmula nº 630 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.598.246/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.09.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Kelvi Serrão Lima
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões, a defesa pugnou pela
reforma da sentença condenatória, pleiteando o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo não provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 11 de fevereiro de 2023, o denunciado KELVI SERRÃO LIMA, tinha em depósito substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, razão pela qual foi preso em flagrante delito.

Narra os autos que por volta das 11h, durante uma ronda na Ponte do Cambota, a Guarnição Bravo e o Motopatrulhamento, ambos em serviço no município de Ponta de Pedras, avistaram um indivíduo suspeito de nome Roberto Dutra da Silva, conhecido como "Minhoca", nascido em 27/07/1972. Após abordagem, foram encontradas com ele quatro porções de uma substância semelhante a oxi. Questionado sobre a origem das substâncias, ele informou que as comprou de um indivíduo chamado Kelvi, que já havia sido denunciado várias vezes por essa prática criminosa.

Com base nessas informações, a guarnição se deslocou até a residência do suspeito Kelvi Serrão Lima, nascido em 01/02/2004, que estava na casa de sua sogra. Durante a abordagem, uma grande porção de uma substância semelhante a oxi foi encontrada em seu bolso, que poderia render cerca de cem porções para venda, cada uma avaliada em dez reais, totalizando um lucro de mil reais. Além disso, a Dona da residência, a Sra. Carmem Lúcia de Sena, nascida em 30/06/1968, permitiu a entrada da guarnição em sua casa e foi encontrada uma quantidade de plástico para embalar a droga.

O condutor ERINALDO CHAVES BRITO informou que por volta das 11hs, a Guarnição Bravo realizava rondas na Ponte do Cambota, acompanhada pelo Motopatrulhamento, no município de Ponta de Pedras, quando avistou o Nacional Roberto Dutra da Silva, também conhecido como Minhoca, em atitude suspeita. Já era de conhecimento dos policiais que Minhoca era usuário de drogas e frequentava um local conhecido como boca de fumo na região. Após a abordagem, foram encontradas quatro porções de substância análoga a oxi em sua posse, e ele informou que as comprou de Kelvi, que já tinha inúmeras denúncias de tráfico de drogas. Kelvi foi encontrado em frente à casa de sua sogra com uma grande porção de substância análoga a oxi em seu bolso. A dona da casa, Carmen Lúcia de Sena, autorizou a entrada dos policiais em sua residência, onde foi encontrado material usado para embalar drogas, além de uma maquita, uma caixa de som, um relógio, um cordão dourado e três peças de roupas com etiqueta, que aparentavam ter origem ilícita. Kelvi e o material foram conduzidos à delegacia de Ponta de Pedras, com sua integridade física intacta. Foi apontado que a quantidade de droga encontrada com Kelvi renderia cerca de 100 porções, no valor de 10 reais cada, totalizando um lucro de 1.000 reais, e que Minhoca havia mencionado Kelvi como seu fornecedor momentos antes da abordagem. Os objetos encontrados sugerem que possam ter sido dados em troca de drogas.

O fato foi ratificado pelas testemunhas, policiais militares MANOEL VALE DE ARAÚJO JÚNIOR e LEONARDO CONCEIÇÃO DA SILVA. O auto de constatação provisória de ID.: 86510621 atesta a apreensão de cinco porções de “óxi”. Em auto de qualificação e interrogatório o acusado exerceu direito ao silêncio.

A defesa requereu pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal,
não merece razão a defesa.

Após exame dos autos, na sentença, verifica-se que o réu, em momento algum, admitiu a prática do crime de tráfico de drogas, limitando-se a declarar ser usuário.

Em seu interrogatório, KELVI SERRÃO LIMA relatou que estava com entorpecente óxi em seu bolso, que iria ser para o seu consumo. Que as embalagens não foram encontradas em sua residência. Que não conhece o cidadão (MINHOCA).

Cabe ressaltar, o previsto no enunciado n.º 630 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."

No caso em questão, o réu apenas reconheceu a posse da droga para consumo próprio, mas não admitiu qualquer envolvimento com a traficância. Por isso, não faz jus à aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, em consonância com o entendimento das Cortes Superiores.

Com base nas evidências consistentes apresentadas no processo, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas mostra-se justificada, considerando que a autoria e a materialidade do delito foram comprovadas de forma robusta. Além disso, a gravidade desse crime e seu impacto negativo na sociedade ressaltam a importância de uma punição proporcional.

Em síntese, o ato decisório guerreado encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, mostrando-se apto a ser mantido em sua integralidade.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/02/2025